Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729228-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PARRIAO DA SILVA CRUZ AGRAVADO: FERNANDO WILSON LUNA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOÃO PARRIÃO DA SILVA CRUZ (requerido), contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE, processo n. 0743761-36.2021.8.07.0001, na qual decretou a revelia. Transcrevo a r. decisão agravada (ID dos autos de origem): "(...)Preliminarmente, o autor alega que a contestação e a reconvenção foram apresentadas de forma intempestiva, motivo pelo qual deveria ser decretada a revelia do réu. Na decisão em que deferida a liminar de reintegração de posse, consignou-se "in verbis": "Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. " Realizada a audiência no dia 07/02/2022, sem acordo, a ata foi anexada no id 114824728, tendo comparecido ambas as partes. No referido documento constou a seguinte observação: "Conforme disciplinado na Portaria GSVP 58/2018, a parte requerida fica ciente do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar contestação, por intermédio de advogado ou defensor, contado tal prazo a partir da presente data, nos termos do artigo 335, I, do CPC." Assim, o prazo encerrou-se em 02/03/2022; todavia, a contestação e a reconvenção foram apresentadas apenas em 08/03/2022 (id117656354). O argumento do requerido de que o prazo da contestação se iniciou a partir da decisão de id 116180619, que determinou a certificação do prazo para resposta, não prevalece, visto que o Código de Processo Civil é expresso ao determinar que a contagem do prazo para contestação inicia-se na data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Confira-se: "CAPÍTULO VI DA CONTESTAÇÃO Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; (...)" Portanto, não há dúvida quanto ao termo inicial do prazo, nem sobre a intempestividade da contestação e, por consequência, da reconvenção. Desse modo, uma vez não observado corretamente o prazo para a apresentação de defesa, é imperiosa a decretação da revelia. Decreto, portanto, a revelia do demandado. (...)” Inconformado com a r. decisão a quo, o requerido recorre. Em síntese diz que o prazo para apresentar defesa teria sido certificado nos autos como sendo 08/03/2022, o que fora observado na apresentação da contestação, de modo a se afastar a revelia decretada na origem. Aduz que estaria sendo ignorada a certificação do prazo no sistema Pje. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão a quo. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator